Tribunal: TJMT
Processo: 1008134-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PJe
Ação Cautelar Inominada n. 1008134-21.2020.8.11.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Requeridos: Cidhumberto Alves dos Santos, Maria Batista Ferreira e Márcio Rezende
Juízo de origem: 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT
Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão proferida pelo juiz da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que revogou a prisão preventiva dos acusados Cidhumberto Alves dos Santos, Maria Batista Ferreira e Márcio Rezende.
O requerente relata que os acusados foram presos em flagrante na data de 6.11.2019, cuja prisão foi convertida em preventiva em 8.11.2019, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e receptação, pois, conforme a narrativa da denúncia:
“(...) em residência particular localizada na Rua Rei Salomão, s/n, bairro Nova Vacaria, nesta cidade de Comodoro/MT, CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS, MARIA BATISTA FERREIRA e MARCIO REZENDE, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardaram porções de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, em data anterior, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas. Além disso, receberam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em um botijão de gás.
Fazem esclarecer as investigações que, após prévia informação de que os denunciados praticavam a venda de entorpecentes nesta cidade, a guarnição da polícia, durante diligência, visualizou MARCIO REZENDE deslocando-se do interior da residência de CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS e MARIA BATISTA FERREIRA.
Ato contínuo, ao verificar a presença da equipe policial, o denunciado MARCIO empreendeu fuga, momento no qual dispensou ao chão uma porção de droga.
Após, durante busca pessoal, a guarnição localizou sob a posse de MARCIO três porções de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína, uma do tipo maconha, e cédulas de dinheiro de pequeno valor, somando R$ 356,00.
No interior da residência de CIDIHUMBERTO e MARIA encontrou-se uma balança de precisão [notoriamente utilizada na mercancia de drogas] e um botijão de gás, o qual era proveniente de furto ocorrido na empresa situada aos fundos da casa (...)” – Id 39299994.
Aduz que aportou aos autos pedido de revogação da prisão preventiva dos increpados, com fundamento na tutela provisória incidental concedida na ADF n. 347/DF, bem como na Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, com o qual não anuiu o parquet, entretanto, o magistrado singular revogou a prisão preventiva e aplicou medidas cautelares diversas aos acusados, fundamentando, em síntese, na necessidade de adotar medidas de prevenção quanto ao novo coronavírus e também por entender que estão ausentes o fumus boni iuris e periculum in mora.
Em decorrência desse fato, o parquet interpôs recurso em sentido estrito perante o Juízo de origem e, nesta oportunidade, postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso e, por conseguinte, que seja mantida a custódia cautelar dos requeridos.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id 39299993).
Juntou documentos.
É o relatório.
Inicialmente, importante destacar que o artigo 584 do CPP é taxativo ao assinalar as hipóteses em que o recurso em sentido estrito possui efeito suspensivo, dentre as quais não consta a presente insurgência – decisão que revoga a prisão preventiva.
Neste ponto, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao mencionado recurso, via ação cautelar, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão – fumus boni iuris e periculum in mora.
In casu, observo que a decisão que revogou a prisão preventiva dos requeridos, aparentemente, não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ela manejado.
Dessume-se da decisão impugnada que o magistrado singular concedeu liberdade provisória aos acusados, depois que ocorreu a instrução criminal, em que foram colhidos os seus interrogatórios e inquirida uma testemunha, cuja solenidade foi remarcada para 6.4.2020, para a oitiva de uma testemunha faltante (Id 39302458).
Na oportunidade, o Juízo de origem consignou que não estão mais presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, à luz do disposto no art. 312 do CPP, inexistindo motivos para que os réus permaneçam recolhidos à prisão, destacando-se a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020 – Id 39302458.
Sem adentrar no mérito da insurgência, acerca da existência ou não dos requisitos da prisão preventiva –, porquanto é objeto de recurso próprio já interposto, analisa-se, nesta ocasião, o pedido de tutela de urgência antecipada, em caráter liminar, de concessão de suspensão ao recurso em sentido estrito manejado.
Destarte, em juízo de cognição sumária, com o exame dos documentos trazidos, à vista do direito posto nestes autos, não observo de forma inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência reclamada, razão pela qual indefiro o pedido de liminar.
Aplicando por analogia o art. 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, citem-se os requeridos para contestar o pedido inicial no prazo de 5 dias.
Intime-se a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator